Tribunal: TJDFT
Processo: 0700332-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR DA CAUSA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA ASSEGURADA. OBRIGAÇÃO IMPOSTA AO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. FORÇA VINCULANTE. INCIDÊNCIA AO CASO. TABELA OAB. UTILIZAÇÃO AFASTADA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 - A Câmara de Uniformização desta Corte de Justiça, nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas Processo n. 20160020245629, assentou que nas ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, o valor da causa deve ser fixado de forma estimativa.

2 - Levando-se em consideração que a saúde é direito de todos e dever do Estado (Art. 196 da Constituição Federal), bem como que o Relatório Médico emitido por médica psiquiatra comprova a necessidade de internação compulsória do paciente em clínica para tratamento de dependência química, impõe-se a confirmação da condenação do Distrito Federal na obrigação de fazer concernente à internação da parte em clínica especializada no tratamento psiquiátrico e de dependência química, nos termos da prescrição médica e em pleno atendimento à Lei no 10.216/01.

3 - É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Tema 1.002 Supremo Tribunal Federal.

4 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração, modulou os efeitos da Decisão “a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa”.

5 - O fato de a r. Sentença ter sido proferida em momento anterior à fixação da tese não afasta a aplicação imediata do precedente de observância obrigatória, por possuir força vinculante, ao caso.

6 - É certo que a apreciação equitativa com observância dos valores recomendados pela OAB, mesmo antes da introdução do §8-A ao artigo 85 do Código de Processo Civil pela Lei no14.365/2022, o C. Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento consolidado de que a Tabela de Honorários organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto. Precedentes.

7 - Fixação de honorários advocatícios em desfavor do Distrito Federal destinados aos fundos geridos pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Art. 4o, inc. XXI, da LC no 80/94) com fulcro no Art. 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil.

8 - Remessa Oficial não provida.

9 – Apelação Cível provida.